Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-27.2023.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-27.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DAS DORES LOPES - CPF: 120.275.876-24 (ADVOGADO), WANDREI BATISTA SALVIANO - CPF: 058.940.628-02 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (APELADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DÍVIDA PRESCRITA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – INEXISTÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES DO CANAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A plataforma “SERASA LIMPA NOME” não se trata, propriamente, de um órgão de restrição crédito, mas de um serviço disponibilizado pelo SERASA que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusiva prescritas, cujo acesso é restrito ao consumidor e não há publicidade das informações ali registradas.

Portanto, inexiste qualquer situação de exposição da imagem da parte autora ou constrangimento e humilhação capaz de ensejar indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDREI BATISTA SALVIANO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face de
HOERPES RECUPERADORA DE CRÉDITO e BANCO SANTANDER S.A.,
que julgou improcedente a ação e condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC/15.

Alega em suma que o autor busca a prescrição e inexistência da dívida, tendo e vista que já está prescrita há mais de cinco anos, sendo que a permanência do registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”, gera efeito negativo quanto ao perfil e também ao seu score, além da indenização por danos morais.

Aduz que por causa da inclusão no sistema do “Serasa Limpa Nome” o score do requerente está em baixa, onde o ideal seria 1000.

Sustenta que com o “score” em baixa, o dano também está em não conseguir aprovação de crédito e ainda não conseguir juros mais baratos.

Relata que a plataforma “Serasa Limpa Nome”, apesar de não configurar negativação do nome do devedor, mantém o registro de inadimplência do consumidor por tempo indeterminado e tal registro interfere negativamente no score de crédito.

Narra que ao contrário do afirmado pelas requeridas, terceiros tem acesso às informações registradas nos bancos de dados de serviços de proteção ao crédito.

Descreve que considerando que o vencimento do débito ocorreu em 17 de agosto de 2006, fatalmente em 2011 ficou prescrito para cobrança judicial e, que a manutenção das informações no campo de “contas cadastradas” após esse prazo é, portanto, indevida.

Expõe que dada a ausência de comprovação das notificações do apelante pelas apeladas, sobre o débito referente ao contrato nº 4411203174104190-1, bem como a manutenção de dados do apelante na “Serasa Limpa Nome” após a prescrição da dívida, há de fato a caracterização de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a ação. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, pugna seja a sentença anulada, para eventual instrução processual.

O BANCO SANTANDER BRASIL S/A apresentou as contrarrazões no ID nº 198226248, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WANDREI BATISTA SALVIANO
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
em face de
HOERPES RECUPERADORA DE CRÉDITO e BANCO SANTANDER S.A,
alegando, em síntese, que ao realizar buscas em seu CPF descobriu que as empresas requeridas inseriram e mantêm indevidamente o seu nome no rol de inadimplentes junto ao site www.serasa.com.br/limpanome-online, sem notificação prévia, com o intuito de cobrar suposta dívida vencida há quase 17 (dezessete) anos, contrariando o CDC e o entendimento sumulado do STJ.

Sustentou que sem a devida prévia notificação, as requeridas efetuaram o nome do requerente no rol de inadimplentes, limitando-se a constar uma suposta dívida no valor atualizado de R$ 53.772,01 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e um centavos), a respeito de um suposto contrato de nº 4411203174104190-1, datada de 17 de agosto de 2006.

Relatou que nunca possuiu conta bancária com a empresa requerida, aduzindo que não restou outra alternativa senão recorrer ao judiciário, pois por dolo e negligência a requerida prejudica o requerente, deixando público suposta inadimplência desse, sem haver verdadeiramente nenhum débito exigível em desfavor do mesmo.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para declarar a inexistência do suposto débito, bem como a condenação das requeridas à indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pediu a concessão da tutela de urgência de obrigação de fazer determinando que a empresa requerida retire o nome do requerente do rol de inadimplentes do site:
www.serasa.com.br/limpa-nome-online
, sob pena de multa.

Ao receber a inicial, foi indeferida a tutela de urgência e concedida a justiça gratuita ao requerente.

Ao analisar o feito, o magistrado Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, descobriu que seu nome estava inscrito pelas requeridas/apeladas na plataforma do SERASA LIMPA NOME em decorrência de dívida prescrita, no valor de R$ 53.772,01 (cinquenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e um centavo).

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, resta incontroverso dos autos a prescrição da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor na plataforma pela requerida.

De início, cumpre salientar que a prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Assim, ao contrário do que alega o apelante, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não prospera a alegação do apelante de que a manutenção de informação negativa relacionada a dívidas prescritas no cadastro do consumidor junto ao SERASA é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, verifica-se que não há restrição dos dados do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a utilização, pelo credor, de plataforma fornecida pelo Serasa denominada “Serasa limpa nome”, destinada a proporcionar aos fornecedores e consumidores um canal para fins de negociação de dívidas, em que o acesso é restrito ao consumidor.

E o que se verifica do site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online), através do qual se depreende que ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa Experian”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

Portanto, a despeito das alegações do apelante, não se verifica ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome”, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem do apelante ou constrangimento e humilhação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA –REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)

Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização
.-”
(TJMT – KJ N.U 1005109-54.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA - PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - INDEVIDO - RECURSO NÃO PROVIDO

- A prescrição extingue apenas o direito da parte de exercer em juízo sua pretensão, não extinguindo o direito subjetivo patrimonial, que permanece inalterado.

- O "Serasa Limpa Nome" é um serviço da Serasa Experian que tem como objetivo oferecer ofertas e incentivos para que os consumidores quitem seus débitos vencidos.

- Como se trata de informação constante no Serasa Limpa Nome não há a equiparação à negativação do nome do consumidor, haja vista que não é de livre acesso a terceiros e, por conseguinte, incapaz de gerar dano moral indenizável, se não demonstrado que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.”

(TJMG - Apelação Cível

1.0000.22.052513-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0022, publicação da súmula em 02/05/2022)

Logo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios em 3%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3º do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024